Tribunal: TJDFT
Processo: 0742289-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. MODICIDADE. ADEQUAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido para condenar a requerida a pagar à autora R$ 701,38 (setecentos e um reais e trinta e oito centavos), ao pagamento das parcelas vencidas e não pagas no decorrer da ação e das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
2. De acordo com o artigo 85 do CPC, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro para a sua fixação o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o serviço.
3. A regra inserta no artigo 85, §2o, do CPC, que estabelece balizas e parâmetros para a fixação de honorários advocatícios, é mitigada pelo §8o do mesmo dispositivo, no intuito de garantir aos patronos uma remuneração condizente com o trabalho exigido, a despeito da expressão econômica abrangida pela causa.
4. In casu, a fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da condenação, revela-se aviltante e em descompasso com os critérios previstos no artigo 85, §2o do CPC, viável, portanto, o arbitramento da verba honorária por equidade, nos termos do §8o do citado dispositivo. Precedentes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.